Tribunal: TJDFT
Processo: 0747022-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0747022-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DECISÃO ________________________________________________________________________________________________________________________________ Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO. A Impetrante sustenta que, ante a concessão da liberdade provisória do Paciente na audiência de custódia, a sua soltura não pode ser condicionada ao pagamento da fiança de R$ 2.000,00. Salienta que o Paciente é hipossuficiente e estáassistido pela Defensoria Pública. Requer a concessão de liminar para o imediato relaxamento da prisão ilegal ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a isenção da fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. A fiança, conquanto seja considerada medida cautelar, tem identidade jurídica própria, tanto que pode ser aplicada cumulativamente com outras medidas cautelares, a teor do que prescreve o artigo 319, § 4o, do Código de Processo Penal. Por sua própria natureza e finalidade, a fiança condiciona o implemento da liberdade provisória, consoante se extrai dos artigos 310, inciso III, e 319, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Daí porque o alvará de soltura do Paciente foi condicionado ao recolhimento da fiança, in verbis: “CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso.” Portanto, em que pese a existência de corrente jurisprudencial em sentido contrário, o Paciente não pode ser posto em liberdade sem o pagamento da fiança. Não há, de outra borda, prova conclusiva da incapacidade financeira do Paciente e, de toda sorte, a sua situação econômica foi levada em consideração na redução do valor da fiança inicialmente fixado pela autoridade policial, tal como estabelecem os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Por fim, considerando a natureza da infração e as circunstâncias do caso, entendo adequada a fixação de fiança. No que concerne à fiança, o Código de Processo Penal estabelece as diretrizes do seu arbitramento e, nesse aspecto, há de ser considerada a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (art. 326). Além disso, não se pode desconsiderar, para esse mesmo fim, os parâmetros declinados no art. 325, caput, e § 1o, do CPP. Atenta a todas essas diretrizes e, em particular, à condição econômica do autuado, reduzo a fiança para R$ 2.000,00 (dois mil reais).” Registre-se que o Paciente tem profissão definida e o fato de estar assistido pela Defensoria Pública não basta para o reconhecimento da sua impossibilidade de pagar a fiança. Isto posto, denego a liminar. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista